Tribunal: TJDFT
Processo: 0710878-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR FIXADA EM FAVOR DA EX-CÔNJUGE. CARÁTER EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIO. PENSÃO ALIMENTÍCIA AUFERIDA POR SEIS ANOS. TEMPO RAZOÁVEL PARA ADEQUAÇÃO DA VIDA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. COMPROVAÇÃO DE RENDA AUFERIDA. EXISTÊNCIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. NECESSIDADE ALIMENTAR NÃO COMPROVADA. EXONERAÇÃO MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme legislação processual cível, o juiz deve apreciar as provas constantes nos autos, independente da parte que a tiver promovido, indicando, no decisum, as razões para formação do seu convencimento. Assim, se o magistrado de origem teve como respaldo, para análise da controvérsia, todas as provas produzidas nos autos, em especial as movimentações financeiras das partes, não há como acolher a tese de ausência de fundamentação na sentença. Preliminar rejeitada.

2. A verba alimentícia fixada em favor de ex-cônjuge tem caráter excepcional, possuindo finalidade de amparar o outro até que esse possa se reorganizar financeira e profissionalmente.

3. Em que pese a renda auferida pelo apelado, o que demonstra, em tese, a sua capacidade financeira, não se pode desconsiderar que os alimentos devidos ao ex-cônjuge devem ser pagos por período determinado, até que o mesmo (cônjuge beneficiário da verba alimentar) atinja sua independência. Assim, o pagamento do encargo alimentar, após a extinção do vínculo marital, não está somente atrelado ao binômio possibilidade x necessidade das partes, mas, também, às demais circunstâncias, tais como a capacidade para o trabalho e, o tempo em que o beneficiário auferiu a verba alimentar, devendo (com o lapso temporal), tornar-se dispensável.

4. Constatado que a apelante recebeu a verba alimentar por 6 (seis) anos e, não estando comprovada a sua incapacidade para o trabalho, ainda que dissociada da sua formação profissional, não há que se falar em manutenção da verba alimentar.

5. Não resta clara a necessidade alimentar da apelante, uma vez que aufere renda mensal e possui movimentações financeiras expressivas, restando evidente, nos extratos de cartão de crédito, os altos valores em compra, infirmando a alegada hipossuficiência financeira.

6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.